Tribunal: STF
Processo: HC 242032
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-01
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 916.879/SP. 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, apenas para determinar a dedução do valor da dívida em execução daqueles pagamentos referidos e explicitar que subsiste o decreto de prisão, de cujo cumprimento ficará livre o agravante, se depositar o saldo devedor, deduzindo-se esses pagamentos ora apontados ou outros que tenha efetuado no decorrer do trâmite, mediante simples cálculo aritmético. 



    Inconformada, a parte autora da ação de alimentos opôs Embargos de Declaração, ocasião em que o Desembargador relator determinou a intimação da defesa do ora paciente para prestar esclarecimentos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    2. Consultando-se os registros deste Tribunal, observa-se ser, este, o quinto habeas corpus impetrado nos últimos seis meses em favor do mesmo paciente.



    No presente caso, a impetração volta-se contra despacho proferido pelo em. Relator em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos: 



    'Esclareça o embargado L.F.V., objetivamente, em cinco dias: 



    (a) A que corresponde o valor de R$ 7.624,73, ou seja, qual obrigação foi quitada em 14/09/2022; 



    (b) Dentre os pagamentos declinados no acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, quais não foram deduzidos pelas exequentes na planilha de cálculo. Refiro-me aos comprovantes de pagamentos, em págs. 908/925: R$ 2.804,22 em 05/08/2022 (desconsiderem-se encargos moratórios); R$ 3.566,34, em 05/06/2023; R$ 2.725,00, em 01/03/2023; R$ 2.725,00, em 31/03/2023; R$ 2.725,00, em 01/02/2023; R$ 2.725,00, em 01/11/2022; R$ 2.725,00, em 02/09/2022; R$ 2.725,00, em 03/10/2022; R$ 2.725,00, em 31/12/2022; R$ 1.500,00, em 01/11/2022; R$ 1.500,00, em 01/12/2022; R$ 1.500,00, em 02/09/2022; R$ 1.500,00, em 03/10/2022; R$ 1.500,00, em 31/12/2022. Int.' 



    Trata-se, como se vê, de despacho de mero expediente, sem qualquer conteúdo decisório ou juízo de valor acerca do objeto da causa que, por isso, não pode ser examinada por Corte no atual momento processual, sob pena de supressão de instância. 



    [...]



    Em face do exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a determinação constante do V. Acórdão era que deveriam ser descontados os valores constantes do V. Acórdão e os demais pagos no período. Assim, mesmo sem saber qual seria o valor, já se adivinhava de antemão ‘data vênia’ que teriam pouco impacto no saldo. Ocorre que mesmo assim, o paciente apresentou os cálculos, efetuou os determinados descontos e efetuou o pagamento do saldo. Assim, requer a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente